Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723097-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. RENDA LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. HONORÁRIOS. VALOR DA BASE DE CÁLCULO. DUODÉCUPLO DO VALOR DO DESCONTO PRETENDIDO. CABIMENTO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, é inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso. 2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância. 3. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar. 4. Nos casos de servidores públicos federais, o art. 45, § 2o da Lei 8.112/90 estabelecia o limite de 30% para os descontos de consignações facultativas. A Lei 14.131/2021 aumentou para 35% e, posteriormente, a Lei 14.409/2022 alterou para 40%. A observância do limite fixado para os descontos consignados afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito 8. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 9. Ação com conteúdo predominantemente declaratório, adequação de limite de desconto em empréstimo consignado em folha de pagamento, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária com base no duodécuplo do valor do desconto pretendido mensalmente pela parte autora, que passa a ser a a base de cálculo das verbas sucumbenciais (CPC, art. 85, § 8o). 10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar suscitada de ofício de afronta à dialeticidade acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o do Decreto 8.690/2016 e 45 da Lei 8.112/1990, sustentando que o desconto em folha no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) é ilegal e abusivo, pois o ordenamento jurídico limita o desconto de empréstimo consignado ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Também nesse aspecto invoca dissenso de entendimento com julgado do TJSP. Ao final, requer que todas as intimações e publicações referentes ao presente sejam feitas em nome das advogadas PAULA C LIMA BELLAGUARDA, OAB-DF 39.475, JULIANA LOPES LIMA, OAB-DF 58.168, e THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB-DF 45.308 (ID 58193181). Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações e notificações, sem exceção, sejam publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 58759099). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o do Decreto 8.690/2016, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 45 da Lei 8.112/1990, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “35. O art. 45, § 2o da Lei no 8.112/1990, que dispõe sobre o desconto na remuneração ou provento do servidor federal, estabelecia o limite de total de consignações facultativas a 30% da remuneração mensal. Esse limite foi majorado para 35% pela Lei no 14.131/2021. 36. A Lei no 14.409/2022 alterou o percentual máximo aplicado às operações de créditos com desconto automático em folha de pagamento para 45% da remuneração mensal, observando que 5% são reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por cartão de crédito ou saque no cartão de crédito e 5% para despesas contraídas com cartão consignado de benefícios ou saque com o cartão consignado benefícios (art. 2o, parágrafo único, incisos I e II). 37. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. (...) 40. As dívidas contraídas pela autora são legítimas e não se configuram desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade. (...) 52. Evidenciado que os descontos mensais realizados em folha de pagamento não ultrapassam o limite legal estabelecido em lei, a sentença, nesse ponto, deve ser reformada” (ID 56093617). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no aludido malferimento ao artigo 85 do CPC, nem no que se refere à divergência suscitada, porquanto para ultrapassar os fundamentos do acórdão quanto à fixação dos honorários, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também cabível pela alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, esse é o entendimento da Corte Superior: "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não permitir a modificação dos valores fixados a título de honorários advocatícios, por meio de recurso especial, se estes não se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.238.983/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome das advogadas PAULA C LIMA BELLAGUARDA, OAB-DF 39.475, JULIANA LOPES LIMA, OAB-DF 58.168, e THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB-DF 45.308 (ID 58193181). Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025